Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES E PELA FILHA MAIOR DO CASAL.
1. A gratuidade concedida antes da sentença, se não impugnada perante o Juízo a quo (CPC 100), fica acobertada pela preclusão, sem prejuízo de requerer-se, no caso, nas contrarrazões ao apelo, a revogação do benefício com base em fato superveniente.
2. A venda do imóvel comum após a sentença não justifica a revogação da gratuidade, considerando que a fração do preço que toca à beneficiária será empregada na aquisição de outro imóvel.
3. O ex-cônjuge que ocupa com exclusividade o imóvel comum deve aluguel ao coproprietário
4. O fato de ser habitado também pela filha maior do casal não afasta a indenização, mormente porque não comprovada a fixação de alimentos in natura na demanda respectiva.